Tribunal: STF
Processo: Inq 348
Classe: Inq
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-08-17
Data de publicação: 1988-08-17

Ementa:
- CRIMES DE IMPRENSA.
EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE, PELA DECADENCIA DO DIREITO A
REPRESENTAÇÃO, PARA CUJO OFERECIMENTO NÃO POSSUI LEGITIMIDADE O
PROCURADOR-GERAL DO ESTADO, QUE NÃO DEMONSTROU ESTAR LEGALMENTE
APTO A FALAR PELO OFENDIDO (ENTÃO GOVERNADOR).